Tribunal: STF
Processo: RHC 208015
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe Gonçalves da Silva Gobbo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 682.579/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o pacinete foi flagrado na suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo conseguido, todavia, fugir da abordagem policial. 



    Foi decretada sua prisão preventiva. Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 418/432): 



    […]



    No presente writ, a defesa alega que o decreto preventivo carece de fundamentos idôneos. Sustenta que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, inclusive mediante imposição de outras medidas menos gravosas. (eDOC 15)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não houve interposição de agravo regimental.



    Neste writ, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso, a prisão encontra-se devidamente fundamentada. O paciente apresenta indícios de dedicação às atividades delitivas, demonstrando que há necessidade da prisão como forma de obstar novas práticas. De fato, consta dos autos que ele é conhecido no meio policial, ostentando "extensa folha de antecedentes criminais" (e-STJ fl. 246), inclusive com condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas. Não obstante, foi novamente flagrado em 27/9/2019, em tese, praticando tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores – inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. (eDOC 15)



    Como se vê, o recorrente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente